Tribunal: STF
Processo: HC 256769
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 830.486/PB (e-doc. 8).  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente está preso preventivamente, desde 23/11/2022, ante a suposta prática do crime previsto no art. 2°, § 2°, c/c o § 4°, inc. IV, da Lei n° 12.850, de 2013 (integrar organização criminosa armada com conexão com outras organizações criminosas independentes).



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido denegada a ordem. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ, da qual resultou o ato ora impugnado.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da excessiva duração da prisão preventiva do paciente, custodiado desde 23/11/2022, ou seja, há mais de 900 dias, sem que tenha havido prolação de sentença. Aduz que a instrução criminal foi concluída em 12/08/2024 e que, desde então, o processo permaneceu inerte, com simples movimentações e dilação de prazos para apresentação de alegações finais por corréus, estando atualmente concluso para sentença. Diz que não há complexidade extraordinária no feito, tampouco manobras procrastinatórias atribuíveis à defesa, circunstâncias que evidenciam violação ao direito do réu preso de ser julgado em prazo razoável, nos termos do art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República. Argumenta que a acusação que recai sobre o paciente é de papel secundário na dinâmica delitiva, afastando qualquer excepcionalidade a justificar a custódia por período tão prolongado. 



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, o afastamento da prisão preventiva. 



    É o relatório.



    Decido.



    6. O Tribunal de Justiça, ao afastar a alegação de excesso de prazo, consignou encontrar-se o processo, na origem, com regular tramitação, destacando a complexidade da causa. Eis os fundamentos lançados:



    “(...) 



    No tocante ao suposto excesso de prazo para o início e o encerramento da instrução processual, orienta-se esta Corte pelo princípio de razoabilidade, tendo a jurisprudência pátria firmado o entendimento de que o lapso temporal, nesses casos, não é absoluto, resultado de mera soma aritmética, eis que:



    “O prazo legal para a conclusão de processo de réu preso não pode ser resultado da simples somatória dos lapsos para a realização de todos os atos previstos na lei, mas deve se adequar à complexidade da causa. (RJDTACRIM 31/329).”



    Segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o prazo para julgamento do paciente deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar a instrução criminal e não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais, como requer o ora paciente.



    (...) 



    Outrossim, a exordial alega que o excesso de prazo decorre especificamente da inércia quanto ao recebimento da denúncia, contudo, observa-se do despacho de ID 20512772, que no último dia 13/03/23, o juízo a quo determinou a notificação dos acusados para responderem à acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 55, da Lei nº 11.3433/2006. Ultrapassado tal prazo sem resposta escrita, a defensora pública oficiante naquela Vara terá vista dos autos, o que foi corroborado nas informações prestadas (ID 20732553)



    Sendo assim, não que se há falar em constrangimento ilegal, de sorte que em se tratando de um feito complexo que exige do Juízo primevo, um maior tempo, cautela e esmero na análise das provas colacionadas durante toda a instrução processual, justifica-se uma maior elasticidade no prazo estabelecido para conclusão final do sumário da culpa com a sentença meritória. 



    De fato, não se vislumbra na Ação Penal originária desídia por parte do Estado pois, a natureza do feito, a pluralidade dos réus e a quantidade das provas a serem produzidas durante a instrução processual autoriza um maior dispêndio de tempo para entrega final da prestação jurisdicional.” (e-doc. 6; grifos nossos)



    7. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental no habeas corpus, entendeu não constatada ilegalidade na prisão, sobretudo consideradas as peculiaridades do caso concreto, referindo-se às informações prestadas pelo Juízo de origem:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DUPLAMENTE MAJORADA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONEXÃO COM OUTRAS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não se verifica o excesso de prazo sustentado pela Defesa, considerando-se o tempo concreto da prisão preventiva do agravante diante da quantidade abstrata de pena prevista para o delito em apuração e das peculiaridades do caso, que envolve pluralidade de réus (dez) e relevante quantidade de provas que necessitaram ser produzidas. Ademais, as partes – Ministério Público e Defesa – já apresentaram suas respectivas alegações finais, estando os autos conclusos para o julgamento. 2. Agravo regimental não provido.



    (...) 



    Nesse cenário, entendo plausíveis as razões consignadas pelas instâncias ordinárias para afastar a tese de ocorrência de desídia estatal, até porque não é constatável ofensa ao princípio da razoabilidade na formação da culpa, mormente se considerado o tempo concreto de prisão preventiva frente à pena abstrata dos delitos pelos quais o agravante foi denunciado – no caso: art. 2º, § 2º, c/c o § 4º, inciso IV, da Lei n. 12.850/2013 – sobretudo em virtude das peculiaridades do caso, conforme destacado: complexidade da ação, pluralidade de réus e relevante quantidade de provas a serem produzidas.” (e-doc. 9, grifos nossos)



    8. Quanto à aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, entre outros), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/RS (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019); HC nº 138.987-AgR/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); e HC nº 206.008-AgR/RO (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021).



    9. No caso em exame, conforme se extrai das peças dos autos e dos fundamentos lançados nas decisões das instâncias antecedentes, embora o paciente esteja preso desde 23/11/2022, verifica-se a regular tramitação do feito, não se evidenciando desídia por parte do Poder Judiciário. As peculiaridades do caso, devidamente destacadas nos julgados anteriores — como a complexidade da causa, a gravidade dos delitos imputados (organização criminosa armada com conexão com outras organizações criminosas independentes), a pluralidade de réus e o volume de provas produzidas — justificam a dilação temporal. Ressalte-se, ainda, que o feito já se encontra em fase final, estando os autos conclusos para sentença. Diante desse contexto, não se configura excesso de prazo ou constrangimento ilegal decorrente de mora processual a ensejar a concessão da ordem.



    10. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator